Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Dolo. Pena. Regime prisional.
1 – Se estão em vigor medidas protetivas, o obrigado deve cumpri-las e manter-se distante da vítima.
2 - Comete o crime de descumprimento de medidas protetivas aquele que, mesmo ciente das medidas protetivas de afastamento da vítima, vai ao encontro dessa, ainda que sob o pretexto de buscar a filha, sobretudo se a vítima afirmou que aquela data não era dia de visitas do acusado e ele levou a filha sem sua autorização.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 – Apelação não provida.